Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010612-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (IMPETRANTE), ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO - CPF: 977.041.641-04 (PACIENTE), 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MILKA RAMALHO AMORIM - CPF: 963.521.831-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO EVIDENCIADO – MARCHA PROCESSUAL DE RAZOÁVEL REALIZAÇÃO – PREDICADOS FAVORÁVEIS DO PACIENTE –
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RICOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI DOIS EXECUTIVOS DE
PENAS –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE QUE AGREDIU A VÍTIMA E SÓ PAROU COM INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão da ordem por de excesso de prazo injustificado é medida que somente é admitida nos casos em que a delonga decorra de desídia judicial, diligencias exclusivas da acusação e, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que no caso vertente, não restou demonstrado, visto que o processo está
em plena e regular marcha processual,
foi devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação
judicial, que possa atribuir a
responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a
indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva do paciente, pois possui 02 (dois) processos executivos de pena.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Alexandre Gomes San Martins da Paixão
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 28 de janeiro de 2020, tendo sua prisão convertida em preventiva, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta que a defesa postulou pedido de revogação da prisão preventiva, e até o momento não foi analisado pela autoridade coatora, bem como ainda não foi instaurado ação penal em desfavor do paciente, mesmo estando preso há 115 (cento e quinze) dias.

Aduz que não houve nem mesmo denúncia formal contra o beneficiário, ressaltando que o paciente pode não vir a ser denunciado pelo crime em comento, e sim por lesão corporal.

Expõe que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalha com carteira assinada na Empresa Ambiental Serviços Terceirizados, confessa em parte as imputações a ele atribuídas, e afirma que está arrependido, bem como a vítima não mora mais na Comarca.

Ressalta que não pode o Paciente permanecer encarcerado possuindo todos os requisitos para a sua liberdade, o que configura constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, por absoluta ineficácia do Estado.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 42882493)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 43648473). Informações juntadas (Id. 44742982 até 44742985). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 45626991)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Singer Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 47230497)

SÍNTESE MINISTERIAL: “Habeas corpus – Artigo 121 , § 2º, VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
– Pleito de Revogação da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, alegação de predicados pessoais favoráveis e necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Prevalência do Princípio da razoabilidade – Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito vem seguindo seu trâmite legal, dentro da razoabilidade exigida - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão -
Pela denegação da ordem requerida
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Gomes San Martins da Paixão
, contra ato emanado pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

A defesa pede revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, bem como ressalta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente.

Para a adequada análise dos fatos, transcreve-se as informações prestadas pelo juiz coator,
in verbis
: (Id. 46673963)

“
EXCELENTÍSSIMO SENHOR:

Inicialmente cumpre esclarecer a V.Ex.ª, que em razão da existência de medidas protetivas entre as partes perante este Juízo (1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), foi declinada a competência nos autos de prisão em flagrante n. 7104-36.2020.811.0042 (código: 616942) e Inquérito Policial n. 7807-64.2020.811.0042 (código: 617824), em
27.05.2020
, determinando a redistribuição dos feitos com a máxima urgência (decisão anexa), sendo que o referido processo somente foi redistribuído para este Juízo na data de hoje.

Trata-se de “Autos de Prisão em Flagrante” do paciente Alexandre Gomes San Martin da Paixão, ocorrida em 28.02.2020 (
e não em 28.01.2020), como alega a defesa
), por, supostamente, ter praticado tentativa de feminicídio contra a vítima Maria Milka Ramalho Amorim da Paixão, sua esposa com quem convive há mais de 25 anos e tem 03 filhas.

Ressai dos autos, que submetido à custodia, o paciente teve sua prisão foi convertida em preventiva em razão da Juíza prolatora da decisão entender presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade, sobretudo pelo boletim de ocorrência n. 2020.60726, depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão de que foi necessário acionar o SAMU e encaminhar a vítima diretamente ao Hospital Municipal de Cuiabá, em razão da gravidade das lesões verificadas e prontuários médicos que demonstram a gravidade das lesões perpetradas contra vítima, o que ficou demonstrado também por meio de fotografia juntada aos autos e o periculum libertatis na possibilidade da liberdade do paciente ser traduzida como intimidação à vítima, eis que alimentado pela sensação de impunidade, e imbuído pela ira com o advento de sua prisão, poderá perpetuar o crime que somente não se concretizou, conforme declarações prestadas nos autos,
por ter sido ele impedido por vizinhos de continuar a agredir a vítima
.

Acrescentou ainda a juíza da custódia que a gravidade das lesões perpetradas contra a vítima, havendo notícias nos autos de que não satisfeito em dar tapas e muros no rosto da vítima,
o paciente quebrou uma garrafa de vinho no rosto dela e com os cacos da garrafa passou a perfurar sua face e, posteriormente, passou a agredi-la com pedradas no rosto, constando ainda nos autos que tentou mordê-la e com isso perdeu dois dentes inferiores, demonstrando com tal atitude uma agressividade exarcerbada e grande periculosidade para a integridade física e emocional da vítima caso seja colocado em liberdade neste ato
e que, não bastasse isso, a análise dos antecedentes criminais do paciente demonstraram a existência de dois executivos de pena pela prática do crime de roubo majorado (executivo de pena n. 18049- 63.2012.811.0042 – código: 336620), confirmando seu espírito transgressor e péssima conduta social, além de justificar a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Após essa decisão, foi proferido pela magistrada da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, despacho determinando a remessa para a Defensoria Pública Criminal, não constando mais nada nos autos físicos.

Porém, por meio de consulta ao Apolo Eletrônico, verifico que em 27.05.2020, foi efetuada a juntada pela Gestora da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no referido sistema, pedido de revogação de prisão efetuado pela defesa do paciente em 29.04.2020, mas até então não juntado aos autos e a decisão acima mencionada que determinou a redistribuição do feito para este Juízo.

Ressalto que em razão da pandemia do COVID-19 e da determinação de fechamento do Fórum da capital, as decisões e pedidos acima mencionados não foram juntadas aos autos físicos.

Porém, por esta magistrada já foi determinado o envio, por e-mail, do pedido de revogação de prisão do paciente para o Ministério Público que atua perante esta Vara, assim, como do Inquérito Policial n. 7807-64.2020.811.0042, para adoção das providências que entender cabíveis (decisões anexas).

Complementando as informações solicitadas, informo que nos autos da Medida Protetiva n.º 1009992-61.2020.8.11.0041 – PJe, foram deferidas em favor da vítima as seguintes medidas: “PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância e PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO”, sobre as quais o paciente foi devidamente intimado em 17/04/2020.

Era o que tínhamos que informar, renovando os protestos de elevada estima e consideração.”

Primeiramente, quanto ao alegado excesso de prazo mencionando, aduzindo que o paciente se encontra segregado preventivamente desde de 28 de janeiro de 2020, atribuindo-se delonga ao Poder Judiciário, visto que nem denúncia foi oferecida em desfavor do beneficiário, e nem mesmo o pedido de revogação da prisão preventiva foi analisado, melhor sorte não assiste o impetrante.

Com efeito o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Destarte, é cediço que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso injustificado de prazo.

No caso, importante destacar que nas informações trazidas pelo juiz
a quo

que a prisão em flagrante, bem como a conversão em preventiva ocorreu em 28 de fevereiro de 2020.

No mais, corrigindo, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos “Primus”, verifica-se que o pedido de revogação da prisão cautelar, feito pela defesa do paciente, foi analisado em 03 de junho de 2020, sendo indeferido. Nota-se também que a denúncia foi recebida na mesma data, sendo já determinado a citação do acusado para que apresentasse resposta à acusação.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) (...)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que o recorrente, policial militar, após abordar as vítimas, as teria agredido com chutes e cotoveladas, além de, posteriormente, ter efetuado contra elas disparos de arma de fogo, chegando, inclusive, a atingir terceiros, por erro de execução. 3. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, a despeito da sublinhada complexidade do feito e da pluralidade de réus. 4. Recurso não provido. (RHC 115.019/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, e
o
processo foi devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação
judicial, que possa atribuir a
responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Além do mais, cumpre ressaltar, que a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente porque evidenciado o
fumus comissi delicti
ante os indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum libertatis
que se apresenta através da garantia da ordem pública, ante a periculosidade evidenciada pela maneira de agir utilizada no evento criminoso.

Que segundo as informações trazidas pelo magistrado coator, o paciente supostamente só teria parado com as agressões devido a intervenção de vizinhos, ao qual foi preciso chamar o SAMU para encaminhar a vítima, devido a gravidade das lesões.

Ainda cumpre ressaltar que: “(...)
não satisfeito em dar tapas e muros no rosto da vítima,
o paciente quebrou uma garrafa de vinho no rosto dela e com os cacos da garrafa passou a perfurar sua face e, posteriormente, passou a agredi-la com pedradas no rosto, constando ainda nos autos que tentou mordê-la e com isso perdeu dois dentes inferiores, demonstrando com tal atitude uma agressividade exarcerbada e grande periculosidade para a integridade física e emocional da vítima caso seja colocado em liberdade
(...).”

(Id. 46673963)

Assim, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam o antecedente do autuado, visto que
o paciente possui 02 (dois) executivo de pena.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Gomes San Martins da Paixão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020